Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-12545
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/12545
Acusados:
Renato de Castro Ferreira
Ementa:
Não convocação de Assembléia Geral Ordinária para recompor o Conselho
de Administração da Sole do Brasil S/A Telecomunicações e Comércio
Exterior. - Advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11, inciso I,
da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos decidiu afastar a preliminar argüida
de ilegitimidade passiva e, no mérito, aplicar ao acusado Renato de Castro
Ferreira, presidente e único membro do Conselho de Administração da
companhia aberta Sole do Brasil S/A Telecomunicações e Comércio Exterior, por
violação do art. 150 da Lei no 6.404/76, a pena de advertência.
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos arts. 37 e
38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausente o acusado e seu representante, apesar de regularmente intimados.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dulius, representante da Procuradoria-Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria, Marcos Barbosa Pinto e a Presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2007-12545
(Reg. Col. no 6088/2008)
Indiciado: Renato de Castro Ferreira
Diretor Relator: Sergio Weguelin
RELATÓRIO
Sumário
1. O processo trata de possível infração ao art. 150 da Lei 6404/76 por parte de Renato de Castro Ferreira, que,
na qualidade de único conselheiro da Sole do Brasil S.A. Telecomunicações e Comércio Exterior ("Sole" ou
"Companhia"), não teria convocado a Assembléia Geral da Companhia para o preenchimento da maioria dos
cargos do Conselho de Administração, então vacantes.
Acusação
2. De acordo com o formulário IAN/04 (1), o Conselho de Administração da Sole era composto por Renato de
1/5

Castro Ferreira (Presidente do Conselho), Paulo Marcelo Kulaif e José Alves dos Santos Filho. Todos foram
eleitos na Assembléia Geral datada de 24.05.04, como consta no referido IAN e na cronologia de eventos
trazida pela Junta Comercial de São Paulo ("JUCESP")(2).
3. Os conselheiros Paulo Marcelo Kulaif e José Alves dos Santos Filho renunciaram a seus cargos, mediante
cartas de renúncia datadas de 03.08.05(3).
4. Segundo informações da JUCESP, não houve convocação de Assembléia Geral com vistas ao preenchimento
dos cargos vagos, situação que perdurou até 23.05.06, data da sentença que decretou a falência da Sole(4).
5. Diante do exposto e à luz do art. 150 (5) da Lei 6404/76, que determina a necessidade de convocação da
Assembléia Geral por parte do Conselho de Administração em caso de vacância da maioria de seus cargos, a
acusação concluiu que Renato de Castro Ferreira, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e
único administrador remanescente da Sole, violou o referido artigo ao não convocar a Assembléia Geral para a
eleição de novos membros para o Conselho de Administração.
6. O acusado teria violado também o art. 18 do Estatuto Social da Sole (6), que atribui ao Conselho de
Administração a competência de convocar a Assembléia Geral da Companhia.
7. Por fim, a SEP ressalta que a dispersão do capital da Companhia não é relevante (um acionista detém 98,60%
do capital social, segundo o IAN/04) e que suas ações são admitidas à negociação em mercado de balcão não
organizado.
8. Cabe esclarecer que a SEP requisitou a Renato de Castro Ferreira informações relativas ao presente caso (7),
não havendo qualquer resposta por parte do ora acusado. Por esse motivo, a SEP considerou atendido o art.
6o-B da Deliberação CVM 457/02.
Defesa
9. Devidamente intimado, Renato de Castro Ferreira apresentou tempestivamente a sua defesa (8), munida dos
argumentos que se seguem.
10. Primeiramente, o defendente alega que, devido ao estado pré-falimentar da Sole, muitos colaboradores da
Companhia retiraram-se do quadro societário, inclusive José Alves dos Santos Filho e Paulo Marcelo Kulaif,
restando apenas o defendente como membro do Conselho de Administração.
11. Em obediência aos arts. 142, IV, e 132, III, da Lei 6404/76, o defendente afirma que foi realizada a convocação
da Assembléia Geral para proceder à eleição de novos conselheiros, não tendo comparecido qualquer parte
interessada em ocupar os referidos cargos. Segundo o defendente, a razão disso seriam os graves problemas
financeiros enfrentados pela Sole à época.
12. Afirma ainda ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo do presente processo. Apenas o sindico da massa
falida da Sole seria legítimo para tanto, como prevê o § 2o, art. 16, da Instrução CVM 202/93(9).
13. Ademais, nos termos do Estatuto Social da Sole (art. 33o, a) (10), a representação judicial e extrajudicial da
Companhia era exercida pelos membros da Diretoria, razão pela qual não haveria que se falar em atribuição
dessa incumbência a um membro do Conselho de Administração. O defendente invoca, ainda, no mesmo
sentido, o art. 12, VI, do Código de Processo Civil(11).
14. Diante do exposto, o defendente requer que o Colegiado: (i) declare a não incidência de multa cominatória por
descumprimento ao art. 150 da Lei 6404/76, tendo em vista a ausência de culpa do defendente; e (ii) determine
a intimação do síndico da massa falida da Sole para prestar as informações que se fizerem necessárias, pois é
o único habilitado para o exercício dos atos perante a Companhia.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2008.
2/5

Sergio Weguelin
Diretor Relator
Processo Administrativo Sancionador no RJ-2007-12545
(Reg. Col. no 6088/2008)
Indiciado: Renato de Castro Ferreira
Diretor Relator: Sergio Weguelin

VOTO
1. Como visto, o Sr. Renato de Castro Ferreira é acusado de violar o art. 150 da Lei 6404/76, por não ter
convocado AGO para recompor o Conselho de Administração da Sole após a renúncia dos demais membros
deste órgão.
Preliminar
2. Primeiramente, afasto a questão preliminar argüida pelo acusado, qual seja, a sua ilegitimidade passiva frente
ao presente processo, já que, não sendo diretor, não lhe competiria representar a sociedade.
3. A acusação não foi dirigida à Companhia, nem o acusado figura no processo como seu representante. A
acusação é pessoal, contra o próprio administrador que, no exercício de suas funções de conselheiro,
descumpriu um dever inerente ao cargo que exercia.
4. Portanto, não há ilegitimidade do acusado para figurar no pólo passivo do processo.
Mérito
5. Em sua defesa, o acusado afirmou ter convocado a Assembléia Geral, com vista ao preenchimento dos cargos
vagos no Conselho de Administração, e que tal preenchimento não foi possível em virtude da falta de
interessados.
6. Porém, tal afirmação não encontra base em nenhum documento trazido aos autos, não tendo o acusado nem
mesmo especificado a data da convocação ou da realização da dita Assembléia. Não há qualquer menção a
esta suposta convocação nem nas informações trazidas pela JUCESP nem nos informes prestados à CVM.
7. Por esse motivo, considero suficientemente demonstrado que o acusado não procedeu ao seu dever legal de
convocar a Assembléia Geral para a eleição de novos conselheiros, em violação ao art. 150 da Lei 6404/76.
8. É bastante crível, por outro lado, que realmente não houvesse interessados em preencher os cargos, tendo em
vista as dificuldades financeiras da Companhia. Sendo assim, a eventual convocação da Assembléia se
resumiria a uma mera formalidade a consumir ainda mais os recursos sociais já escassos.
9. Embora este fator deva ser levado em consideração na fixação da penalidade, não me parece que por si só
descaracterize o ilícito, tendo em vista que a maneira pela qual se poderia comprovar a ausência de
interessados era justamente a realização de assembléia com exposição da situação aos sócios. O
administrador não poderia ter simplesmente permanecido inerte.
10. Nestes termos, voto pela aplicação da pena de advertência, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei 6385/76 a
Renato de Castro Ferreira, por violação do art. 150 da Lei 6404/76.
11. A pena leva em consideração, além da atenuante mencionada no item 8 acima, o fato de o acusado ser
primário e a baixa dispersão do capital da Companhia.
Rio de Janeiro, 7 de outubro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
3/5

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/12545
Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2007/12545, realizada no dia 07 de outubro de 2008.
Eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
Diretor

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/12545
Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/12545, realizada no dia 07 de outubro de 2008.
Eu acompanho o voto do Relator.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2007/12545
Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/12545, realizada em 07 de outubro de 2008.
Eu acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos do seu voto, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade de votos, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385/76, decidiu aplicar ao acusado a pena de advertência, por violação do art. 150 da Lei no 6.404/76.
Informo, por fim, que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, no prazo legal.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente

(1) Fls. 219.
(2) Fls. 24/45.
(3) Fls. 03/04. Os membros da diretoria também renunciaram a seus cargos por volta do mesmo período (fls. 12 e
150).
(4) Na realidade, a referida sentença sofreu revogação, em atendimento ao agravo de instrumento interposto pela
Sole, advindo a falência da Companhia somente com nova decisão judicial, proferida em 23.03.07 (Fls. 107/115).
(5) "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto
será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se ocorrer vacância da
maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição.
§ 1o No caso de vacância de todos os cargos do conselho de administração, compete à diretoria convocar a
4/5

assembléia-geral.
§ 2o No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver conselho de administração,
compete ao conselho fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer acionista, convocar a assembléia-geral, devendo o
representante de maior número de ações praticar, até a realização da assembléia, os atos urgentes de administração
da companhia.
§ 3o O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído.
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos".
(6) Fls. 225/235.
(7) Fls. 83/85 e 214/215.
(8) Fls. 260/264.
(9) "§2o Caso a companhia tenha sido declarada falida, o síndico deverá prestar informações semestrais sobre prazos
fixados, etapas atingidas, bens alienados, valores arrecadados, importâncias desembolsadas e outras informações
consideradas relevantes para o mercado de valores mobiliários, até quarenta e cinco dias após o término do
semestre".
(10) "Artigo 33° - Compete também aos membros da Diretoria :
(a) representar a Companhia de forma judicial e extrajudicial;
(11) "Artigo 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
VI – as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, seus diretores;"

5/5